Tribunal: TJSP
Processo: 1003123-21.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Contribuinte individual – Pretensão inicial fundada na alegação de ocorrência de acidente típico de trabalho, quando do exercício da atividade laborativa autônoma na função de marceneiro - Inadmissibilidade – Acidente sem relação com o trabalho, por ausência de vínculo empregatício no dia do alegado infortúnio – Inexistência de vínculo jurídico de direito material de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Contribuinte individual – Pretensão inicial fundada na alegação de ocorrência de acidente típico de trabalho, quando do exercício da atividade laborativa autônoma na função de marceneiro - Inadmissibilidade – Acidente sem relação com o trabalho, por ausência de vínculo empregatício no dia do alegado infortúnio – Inexistência de vínculo jurídico de direito material de natureza infortunística – Carência de ação – Sentença de improcedência que merece reforma - Extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação decretada de ofício – Exame do mérito do recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003123-21.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
SEBASTIÃO CARLOS VITAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decretaram, de ofício, a extinção
do processo sem resolução de mérito, julgando prejudicado o recurso.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003123-21.2017.8.26.0510 -Voto no 13.115
2
Apelação Cível no 1003123-21.2017.8.26.0510
Apelante: Sebastião Carlos Vital
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Rio Claro
Voto no 13.115
Acidente do Trabalho – Contribuinte individual –
Pretensão inicial fundada na alegação de ocorrência de
acidente típico de trabalho, quando do exercício da
atividade laborativa autônoma na função de marceneiro -
Inadmissibilidade – Acidente sem relação com o trabalho,
por ausência de vínculo empregatício no dia do alegado
infortúnio – Inexistência de vínculo jurídico de direito
material de natureza infortunística – Carência de ação –
Sentença de improcedência que merece reforma - Extinção
do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação
decretada de ofício – Exame do mérito do recurso do autor
prejudicado.

A r. sentença de fls. 208/209, cujo relatório é adotado, nos autos
da ação acidentária promovida por Sebastião Carlos Vital em face do INSS
Instituto Nacional de Seguro Social, julgou improcedente o pedido e, por
consequência, revogou a tutela antecipada concedida no curso da instrução,
condenando o autor nos encargos da sucumbência relativamente aos honorários
advocatícios, resguardada a gratuidade processual.
Inconformado, recorre o autor (fls. 220/229), requerendo a
reforma do julgado. Aduz que a incapacidade laborativa está comprovada e que seu
quadro de saúde somados as suas condições pessoais, econômicas e sociais,
permitem a concessão do benefício acidentário perseguido. Invoca Sumula da TNU.
Requer o provimento do apelo.
Sem contrarrazões.
Há notícia de julgamento de agravo de instrumento por esta
Câmara (fls. 250/292).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso de apelação é tempestivo e preenche os pressupostos
de admissibilidade recursal.
A pretensão inicial do autor lança base no argumento de que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003123-21.2017.8.26.0510 -Voto no 13.115
3
marceneiro e sofreu um acidente de trabalho no dia 21/10/2016, que acarretou em
amputação de um dos dedos da mão esquerda. Refere que esteve afastado do
trabalho percebendo auxílio-doença previdenciário, indevidamente cessado pela
autarquia. Discorre sobre a natureza acidentária das lesões e pede o benefício
acidentário da aposentadoria por invalidez ou outro adequado ao seu grau de
incapacidade laborativa e demais consectários.
Recebida a inicial e processado o feito com tutela antecipada,
determinou-se a realização de perícia.
Laudo a fls. 187/195.
Sobreveio a r. sentença hostilizada que julgou improcedente o
pedido inicial do autor, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa
total e descaracterização do nexo causal, por ausência de vínculo empregatício na
data do infortúnio, já que o autor na data do acidente era contribuinte individual (fls.
208/209).
Em que pese toda a argumentação do autor nas razões do seu
recurso, da análise dos documentos que instruíram a inicial já era possível aferir que
o autor era carecedor de ação.
Ora, o extrato do CNIS acostado a fls. 23/24 demonstra que o
autor deteve o último vínculo empregatício com pessoa jurídica ou empresa, em
julho de 2008 e, posteriormente, apenas recolheu suas contribuições previdenciárias
como contribuinte individual.
Tal fato está corroborado pelas cópias da CTPS acostadas a fls.
29/47 que não revelam a existência de qualquer vínculo empregatício no dia do
alegado infortúnio de trabalho (21/10/2016).
Aliás, em que pese a parca descrição na inicial da forma em que
se deu o aventado acidente de trabalho, durante a anamnese, o obreiro relatou ao
perito que exerce a função de marceneiro desde 1990 “registrado como autônomo”;
que “abriu uma pequena empresa em 2012, em sociedade, falida em 2015”; e, que
foi “trabalhar em casa, como marceneiro, e modo oficioso, sem registro e sem
empresa, sofreu acidente em 21/10/2016”; depois disso “não mais trabalhou” (fls.
188)
Portanto, é incontroverso que o autor, enquanto exercia o
trabalho autônomo de marceneiro, sofreu o infortúnio descrito na inicial.
Ora, respeitado o convencimento do Douto Magistrado
singular, temos que o autor, desde a propositura da ação, é carecedor de ação por
falta de interesse processual para esta causa acidentária, merecendo, de ofício, a
reforma o r. decisum que julgou o mérito da demanda.
Ocorre que, a despeito do pedido de natureza acidentária,
sustenta o autor que a lesão é decorrente de acidente quando exercia a função de
marceneiro autônomo recolhendo contribuições como contribuinte facultativo
individual, já que não mantinha vínculo empregatício na data do infortúnio.
Por conseguinte, é incontroverso que o fato ocorreu enquanto
estava filiado a Previdência Social como “contribuinte individual” ou em período de
carência.
Nesse aspecto, os documentos dos autos são robustos dando
conta de que o acidente narrado na inicial ocorreu quando o autor não estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003123-21.2017.8.26.0510 -Voto no 13.115
4
vinculado como empregado e ainda era filiado ao INSS apenas como contribuinte
individual.
No entanto, ausente o vínculo empregatício na data do
infortúnio, o nexo causal não pode ser reconhecido, para fins da legislação
infortunística, como foi expressamente pedido na peça inaugural.
Assevere-se que o artigo 3o da CLT dispõe, que, “considera-se
empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário”.
Oportuno esclarecer que o artigo 18, parágrafo 1o, da Lei no
8.213/91, estabelece que somente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do
art. 11, da Lei, é que poderão ser beneficiados com o auxílio acidente, sendo que o
artigo 11, dispõe:
“Art. 11. São segurados obrigatórios da
Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza
urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração,
inclusive
como
diretor
empregado;”
Logo, tal condição não está presente, não sendo possível se
caracterizar o nexo causal, pois não há como relacionar o acidente ocorrido como do
trabalho, o que afasta a proteção infortunística.
A par disso, sem a existência de vínculo jurídico de direito
material de natureza infortunística entre o requerente (ainda que fosse contribuinte
individual ou ainda que no chamado “período de graça previdenciário”) e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, inegável reconhecer que é o autor carecedor
do direito de ação.
Nesse sentido:
ACIDENTE DO TRABALHO PEDREIRO
AUTÔNOMO
EVENTO
TÍPICO
-
SEGURADO NÃO PROTEGIDO NO
ÂMBITO
INFORTUNÍSTICO
-
BENEFÍCIO INDEVIDO - EXEGESE
DOS ARTIGOS 11 E 18 § 1o DA LEI N.
8.213/91. (Apel. No 0010413-19.2010 Barueri
- Relator Des. João Negrini Filho).

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-
DOENÇA E APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍNCULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003123-21.2017.8.26.0510 -Voto no 13.115
5
EMPREGATÍCIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
(ANTERIORMENTE
DENOMINADO
AUTÔNOMO).
PRETENSÃO DE OBTER BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROTEÇÃO
INFORTUNÍSTICA.
AUTORA
CARECEDORA DA AÇÃO. EXTINÇÃO
DO
PROCESSO,
EM
SEDE
DE
RECURSO
DE
OFÍCIO,
SEM
APRECIAÇÃO DO MÉRITO - ART. 267,
VI, DO CPC - O contribuinte individual,
anteriormente denominado autônomo (Lei no
9.876, de 26.11.1999), não faz jus à percepção
de benefício acidentário, pois a legislação
acidentária exclui, expressamente, o mesmo
do rol dos segurados com direito à percepção
de benesses de natureza acidentária, conforme
texto do § 1o, do artigo 18, da Lei no 8.213/91.
CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO
MÉRITO - ART. 267, VI, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL -. RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
AUTORA
PREJUDICADO.
(Apel.
No
0033369-57.2010 São José do Rio Preto
Relator Des. Valdecir José do Nascimento).
Nem se alegue que o segurado fica ao desamparo em caso de
incapacitação para o trabalho em decorrência de acidente, típico ou não (acidente de
qualquer natureza), pois nessa hipótese fará jus, ao menos em tese, aos benefícios
previdenciários correspondentes, cujos valores de benefício são idênticos aos
acidentários após a Lei n° 9.032/95.
Daí não há como deferir o benefício acidentário pretendido,
com base nos textos da legislação infraconstitucional e constitucional invocados,
pois não aplicáveis ao caso vertente.
Nesse contexto, o autor não faz jus a benefícios de natureza
acidentária - repito, expressamente perseguidos na peça inaugural -, por não ser
considerado empregado assegurado pela legislação infortunística, pelo quanto acima
demonstrado.
Diante desse quadro, conclui-se que o autor já carecia do
direito de ação, por ausência de interesse de agir (necessidade/utilidade e
adequação) desde a propositura da demanda, visando o reconhecimento do
direito ao amparo mediante percepção de benefícios acidentários, sendo de
rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, merecendo reforma a r.
sentença a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003123-21.2017.8.26.0510 -Voto no 13.115
6
Por conseguinte, de rigor a reforma do r. decisum, com o
decreto, de ofício, da extinção do processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil de 2015.
Ante ao exposto e por meu voto, decreto, de ofício, a extinção
do processo sem resolução de mérito, por carência de ação, configurada a falta de
interesse de agir do demandante para a propositura desta ação de natureza
acidentária, reformando a r. sentença de mérito de primeiro grau, mantida porém a
cassação da tutela de urgência como decorrência logica da extinção; prejudicado,
desse modo, o exame do mérito do recurso do apelante. Isento o autor dos ônus
decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da
Lei de Benefícios.

JOÃO ANTUNES
Relator